Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710738-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO PEDROZO ALENCAR RECORRIDO: EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça postulada. Conforme demonstrativo de pagamento apresentado (ID 51227521), a parte recorrente recebe mensalmente mais de 10 salários mínimos, o que afasta a alegada hipossuficiência. Concedo prazo de 2 dias para juntada do preparo e custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator